Tribunal: TJES
Processo: 5001707-41.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001707-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAQUIM BARBOSA DOS ANJOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001707-41.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOAQUIM BARBOSA DOS ANJOS ADVOGADA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face da r. sentença (ID 12609690), proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por JOAQUIM BARBOSA DOS ANJOS.

Narra o autor, em sua petição inicial (ID 12608925), ser pessoa idosa e beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC), tendo constatado, com surpresa, a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário. Afirma que tais descontos decorrem de três operações de crédito que jamais contratou ou autorizou junto à instituição financeira requerida: um contrato de empréstimo consignado de nº 366418728-7, no valor de R$ 7.652,76, com parcelas de R$ 210,00; e dois contratos de cartão de crédito consignado, de nº 766418833-6 e 766856151-2, que geraram descontos de R$ 40,60 e R$ 39,07, respectivamente. Sustenta que foi vítima de fraude, pois nunca solicitou tais produtos, tampouco recebeu os valores supostamente liberados. Diante disso, após registrar Boletim de Ocorrência (ID 12608926) e reclamação junto ao PROCON (ID 12608928), ajuizou a presente demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade dos contratos, pela restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O BANCO PAN S.A. apresentou contestação (ID 12609649), na qual arguiu, em sede preliminar, a incompetência do juízo pela complexidade da causa e a falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade e a legitimidade das contratações, afirmando que foram realizadas por meio digital, com a devida autenticação por biometria facial ("selfie") do autor. Asseverou que os valores foram devidamente creditados em conta de titularidade do consumidor (Banco C6 S.A., Ag. 0001, C/C 222728329), juntando aos autos os instrumentos contratuais, os comprovantes de transferência (TED) e as telas de seu sistema interno que registram a operação. Sustentou, ademais, o cumprimento do dever de informação e a inexistência de ato ilícito, rechaçando os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

A r. sentença (ID 12609690) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O juízo sentenciante, após afastar as preliminares, aplicou as normas do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova. Entendeu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a validade das contratações, considerando frágil e inseguro o método de autenticação por biometria facial, mormente por se tratar de consumidor idoso e hipervulnerável. Ressaltou que "a fotografia sequer se trata de uma ‘selfie’ e foi claramente obtida pelo celular de outra pessoa", e que tal modalidade de assinatura eletrônica, para ser válida, necessitaria da anuência da parte a quem é oposta, o que não ocorreu. Com base nisso, declarou a nulidade dos contratos, confirmou a tutela de urgência e condenou o réu a: b) restituir, em dobro, todos os valores descontados do autor; e c) pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o BANCO PAN S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12609695), no qual reitera os argumentos de sua defesa, pugnando pela reforma integral da sentença. Insiste na validade do contrato digital, na regularidade da transferência dos valores e no cumprimento do dever de informação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação à repetição em dobro, a exclusão ou a redução da indenização por danos morais e, por fim, a compensação dos valores creditados na conta do autor com o montante de eventual condenação.

É o breve relatório.

A controvérsia em apreço deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. A condição do autor, pessoa idosa e beneficiária de prestação continuada de caráter alimentar (BPC), o insere na categoria de consumidor hipervulnerável, merecendo proteção especial do ordenamento jurídico. Essa vulnerabilidade agravada não é apenas econômica, mas também técnica e informacional, o que torna ainda mais imperiosa a aplicação das normas protetivas do consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

O recorrente fundamenta sua tese na validade dos contratos digitais, argumentando que a captura da "selfie" do autor, aliada aos registros de geolocalização e à transferência dos valores para uma conta de sua titularidade, seria prova cabal da contratação. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A modernização das relações contratuais e a utilização de meios digitais são uma realidade irreversível e, em muitos casos, benéfica. Todavia, a adoção de novas tecnologias não pode se dar em detrimento da segurança jurídica e dos direitos do consumidor, especialmente dos mais vulneráveis.

No caso dos autos, o consumidor nega veementemente ter anuído com a contratação por tal meio. A simples fotografia do rosto do autor, desacompanhada de qualquer outro fator de autenticação, como uma senha pessoal, um token, ou um certificado digital, revela-se um mecanismo de segurança extremamente frágil e suscetível a fraudes. Como bem apontado pelo juízo de origem, a análise da imagem juntada pelo próprio banco sugere que
a foto não foi tirada pelo consumidor em formato "selfie", mas sim capturada por um terceiro, o que reforça a tese de fraude.

A instituição financeira, ao optar por um sistema de contratação que privilegia a agilidade em detrimento da segurança, assume o risco inerente à sua atividade empresarial. A ocorrência de fraude, nesse contexto, constitui fortuito interno, ou seja, um evento danoso que, embora causado por terceiro, está diretamente relacionado aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor.

O recorrente falhou em seu ônus de demonstrar que adotou todas as cautelas necessárias para garantir a legitimidade da operação e a livre manifestação de vontade do recorrido. A mera transferência de valores para uma conta bancária do autor não é suficiente, por si só, para validar o negócio jurídico, pois é sabido que fraudadores frequentemente se utilizam dos dados da própria vítima para dar aparência de legalidade às suas ações.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade dos contratos por vício de consentimento e falha na prestação do serviço, não merece qualquer reparo.

No que tange aos danos morais, a sua ocorrência, na hipótese, é inconteste e decorre do próprio fato (in re ipsa). Os descontos indevidos, realizados diretamente sobre o benefício previdenciário do autor, verba de natureza estritamente alimentar e essencial à sua subsistência, extrapolam, em muito, o mero dissabor cotidiano.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na r. sentença, afigura-se razoável e proporcional. Atende à finalidade compensatória para a vítima, sem configurar enriquecimento sem causa, e cumpre seu papel pedagógico-punitivo, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes por parte da instituição financeira. Assim, não há que se falar em redução do quantum indenizatório.

A condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A tese do recorrente de que a repetição dobrada exigiria a prova de má-fé não mais prevalece na jurisprudência pátria. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a perquirição do elemento volitivo (dolo ou culpa) do fornecedor.

Por fim, quanto ao pedido de compensação dos valores creditados na conta do autor, assiste parcial razão ao recorrente, não para reformar a sentença, mas para esclarecer seu alcance. A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
). Dessa forma, assim como o banco deve restituir os valores descontados,
o consumidor deve devolver a quantia que porventura tenha sido creditada em sua conta e da qual tenha se beneficiado.

Essa compensação é uma consequência lógica da anulação do contrato e visa a impedir o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
Tal providência, contudo, deverá ser objeto de apuração e cálculo na fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para a liquidação dos valores devidos por cada uma das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para autorizar a compensação de eventuais valores depositados na conta do recorrido, oriundos dos contratos contestados nos autos, com os valores da condenação, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)